Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-32.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Alimentos. Apelo recebido apenas no efeito devolutivo: ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique o excepcional efeito suspensivo (CPC 1.012, § 1o, II, e § 4o). Justiça gratuita concedida. Readequação do valor e da base de cálculo dos alimentos, a fim de que sejam estabelecidos em patamar que melhor atenda às possibilidades de quem os presta e às necessidades básicas do alimentando.